Tribunal: CARF
Processo: 10783.921297/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2025-01-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.921297/2016-16
ACÓRDÃO
1301-007.539 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO A MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. NÃO CUMPRIMENTO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa. Não feitas tais comprovações, o contribuinte
não tem direito ao valor creditório pleiteado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.536, de 12 de setembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10783.921294/2016-74, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.539 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921297/2016-16
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou a compensação porque
o pagamento que seria a fonte do crédito nela empregado fora integralmente utilizado na
extinção do correspondente débito.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, além de repisar suas
razões de Impugnação, atribui o “ônus da prova ao Fisco federal”.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 112 e 114), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: PAGAMENTO A MAIOR
A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“(...)
No caso ora examinado, a interessada alega que errou no preenchimento da DCTF,
onde informou o débito no mesmo quantum do pagamento que havia efetuado.
Aduz ter percebido o erro somente após a ciência do despacho decisório recorrido,
em razão do qual promoveu a retificação daquela declaração.
Para o deslinde do caso, importa reconhecer que a desídia da interessada, no trato
de suas obrigações acessórias, está amparada, não com o beneplácito desse
relator, pelo Parecer Normativo Cosit no 02/15, ementado conforme o seguinte: [...]
Em razão de o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito compensável
ter sido anteriormente indicado pelo contribuinte, na DCTF, como crédito
totalmente vinculado a débito de mesmo valor, considerou-se, na análise do
PER/DCOMP, que aquele pagamento havia sido totalmente utilizado, não restando
qualquer saldo a ser restituído ou compensado, fato que ensejou a emissão do
despacho decisório eletrônico.
É possível confirmar que o contribuinte providenciou, em consonância com que
argumenta em sua impugnação, a retificação do tributo indicado por ele na DCTF
para o período.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.539 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921297/2016-16
3
No entanto, a simples retificação da DCTF não afasta o dever de o contribuinte
comprovar a origem do crédito alegado na declaração de compensação, mediante
a apresentação das provas que possuir junto à manifestação de inconformidade,
nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n o 70.235/72. Ao alegar a existência
de direito creditório a seu favor argumentando que teria recolhido valor a maior, ou
que teria declarado valor de tributo maior do que o devido, cabe ao contribuinte
apresentar documentação contábil-fiscal comprobatória, para sustentar a sua
alegação.
Acerca da produção de provas, nos termos dispostos no artigo 923 do RIR/99 -
vigente à época dos fatos, a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
(...)
Oportuno salientar que o conteúdo da DIPJ não se presta a infirmar o informado em
DCTF, posto que somente a esta declaração é atribuída força de confissão de dívida.
É de se lembrar que o Decreto-Lei no 2.124/1984 facultou ao Ministro da Fazenda a
instituição de obrigações acessórias as quais tenham o condão de comunicar a
existência de crédito tributário em favor da Fazenda, dotando-as, sem embargo, de
caráter de confissão de dívida. Tal competência, delegada ao Secretário da Receita
Federal por meio da Portaria Ministerial no 118/1984, resultou na Instrução
Normativa no 129/1986, a qual criou a DCTF, instrumento por meio do qual o
sujeito passivo confessa ao Fisco seus débitos relativos a tributos sujeitos ao
lançamento por homologação.
(...)” (grifou-se; negritou-se).
Para logo, registre-se que a contenda poderia ter sido evitada se o Contribuinte
tivesse atendido o solicitado na intimação “PER/DCOMP - Análise Preliminar do
Direito Creditório” (e-fls. 8), que lhe facultou sanear eventuais erros “[...] por
meio de PER/DCOMP retificador ou, sendo o caso e ainda estiver no prazo legal,
pela retificação de outras informações (DCTF, DIPJ, Dacon, Redarf, DIRF etc), o
que deve ser providenciado no prazo de até 45 dias a partir da data de
disponibilização da análise preliminar”. Como não o fez, o DD foi “[...] gerado de
acordo com as informações constantes nos sistemas da RFB no momento de sua
emissão”.
Adiante, a Interessada concorda com a DRJ quanto ao fato de que “ [...] a DCTF ter
sido retificada após o despacho decisório, por si só, não significa dizer que este
documento se tornou imprestável como prova do crédito tributário pretendido”.
A assertiva se encontra encartada no Parecer Normativo mencionado, a que anui
este CARF, de modo vinculante, desde a edição de seu enunciado sumular de no
164: “[a] retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação”.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.539 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921297/2016-16
4
Todavia, deixa de cumprir com a segunda parte da súmula, ao não comprovar o
“erro em que se fundamenta a retificação”. Aduz que traz “[...] todos os
documentos contábeis cabíveis a [demonstrar a] origem do crédito que se
pretendeu compensar”, mas junta apenas DCTF retificadora (e-fls. 62/82) e DIPJ
(e-fls. 22/61), que, “[...] desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida,
nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado”, conforme Súmula CARF no 92. Estas declarações fiscais, elaboradas
de modo unilateral, desacompanhadas da escrituração contábil que lhe dariam
suporte, não são aptas a evidenciar suposto direito creditório, ônus do
contribuinte, conforme se entende.
Enfim, a Interessada reconhece que “[...] é irrelevante se as declarações
retificadoras foram apresentadas antes ou depois do despacho decisório, desde
que acompanhadas dos instrumentos contábeis que demonstram a existência do
crédito pretendido”. Não tendo vindo estes instrumentos ao processo e dado o
teor do exposto pela DRJ, converte em exercício de retórica a pergunta que faz
adiante, ao saber sua resposta e não a concretizar: “quais novos documentos
deveria a Recorrente juntar além daqueles que constam dos autos?”.
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 132
DF CARF MF
Original